Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-29.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005009-29.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DEFINITIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a validade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT72823/2017 e determinou a expedição da licença ambiental definitiva. A decisão reconheceu a consolidação da área em questão, com base em laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de prova, e condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Poder Judiciário pode determinar a validação do CAR e a expedição da licença ambiental definitiva, diante da recusa administrativa fundamentada na existência de pendências técnicas não sanadas pelo autor.

3. Discute-se, ainda, a possibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos é admitido quando há ilegalidade, abuso de poder ou omissão administrativa injustificada. No caso concreto, a recusa do ente estatal em validar o CAR e expedir a licença ambiental não encontra amparo, pois o laudo pericial confirmou que a área é consolidada e as atividades nela desenvolvidas estão em conformidade com a legislação ambiental.

5. O perito judicial, profissional isento e nomeado pelo Juízo, constatou inconsistências nos autos de infração lavrados pelo órgão ambiental, demonstrando que as alegações de desmatamento irregular não correspondiam à realidade fática.

6. A resistência administrativa, sem a apresentação de elementos técnicos ou jurídicos concretos que infirmassem a prova pericial, configura entrave desproporcional ao direito do autor de regularizar sua propriedade e exercer sua atividade econômica.

7. No tocante aos honorários advocatícios, não há cabimento na aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, uma vez que o proveito econômico da demanda não pode ser considerado irrisório ou inestimável, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.076.

8. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se o § 11 do art. 85 do CPC para majorar a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a intervenção jurisdicional para determinar a validação do Cadastro Ambiental Rural e a expedição de licença ambiental definitiva quando há prova técnica robusta demonstrando a conformidade da área com a legislação ambiental e a recusa administrativa carece de fundamentação jurídica ou técnica consistente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei 12.651/12, arts. 3º e 122.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; TJ-MT, AC 1010608-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005009-29.2022.8.11.0015, o qual julgou procedentes os pedidos, declarando a validade do CAR MT72823/2017, bem como determinou a expedição de licença ambiental definitiva. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz o
Estado de Mato Grosso
que, não se verifica qualquer ilegalidade que possa justificar uma intervenção judicial no tocante à análise do CAR MT72823/2017, especialmente porque a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, qualquer irregularidade.

Pontua que, a procedência dos pedidos do requerente, especialmente para validação do CAR e emissão da APF, assim como feito pela sentença ora apelada, configuraria invasão no mérito do ato administrativo, visto que não fora demonstrada até o presente momento, qualquer ilegalidade da Administração, uma vez que o processo se encontra com pendências que não foram sanadas pelo autor.

Argumenta que, não se pode deixar de anotar que se os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria, como no caso, o mérito do ato administrativo foge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade.

Afirma que, o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Caso não seja o entendimento, seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso e, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005009-29.2022.8.11.0015, o qual julgou procedentes os pedidos, declarando a validade do CAR MT72823/2017, bem como determinou a expedição de licença ambiental definitiva. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Da sentença objurgada, é possível extrair que:

“Colhe-se da inicial que a pretensão da parte Autora perfaz na “declaração do direito de exercício de atividade produtiva sobre seu imóvel rural, mais precisamente nos perímetros com característica comprovada de área consolidada e, consequentemente, a obrigar o órgão ambiental competente no Estado de Mato Grosso a validar as informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT72823/2017”. Sustenta que restou “constatado via laudo pericial produzido nos autos da ação de produção antecipada de prova nº 1016344-79.2021.811.0015 a consolidação da área rural e respectiva tipologia vegetal nela existente, na forma dos artigos 3º I, IV e 122, do NCF (Código Florestal - Lei Federal nº 12.651/12)”. Por outro lado, o Requerido argumenta que “não fora demonstrada qualquer ilegalidade da Administração, uma vez que o processo se encontra com pendências que não foram sanadas pelo autor. O reconhecimento de que uma área seja considerada como consolidada, ainda, é questão eminentemente técnica, inserta no âmbito de expertise do órgão ambiental”. Pois bem! Como mencionado na análise liminar, o Autor propôs em face do Estado de Mato Grosso a Ação de Produção Antecipada de Prova nº 1016344-79.2021.8.11.0015, que tramitou perante este Juízo, na qual foi determinado “a REALIZAÇÃO de PROVA PERICIAL sobre a PROPRIEDADE RURAL denominada FAZENDA ALVORADA III, formada pela união das matrículas nº 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60.942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do CRI de Sinop-MT, todas contíguas e originárias da Matrícula nº 50.039, do CRI de Sinop-MT, visando à identificação do perímetro de área consolidada, de reserva legal, uso antropizado do solo e respectiva tipologia florestal nela existente”. Na citada Ação de Produção Antecipada de Prova, foi nomeado para atuar como perito judicial, o
expert
Jhony Ourives do Nascimento, que após vistoria in loco, apresentou laudo técnico com a seguinte conclusão: “1) A área delimitada pelos pares de coordenadas extraídas do Auto de Infração nº 111175 e Termo de Embargo nº 102433, ambos, fundamentados no Auto de Inspeção n° 130776, sob a descrição da ocorrência de “Desmate a corte raso em 1.500,00 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, na Fazenda Alvorada III em 14/07/2009, NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo no local no momento da vistoria realizada pelos técnicos da SEMA, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme descrito anteriormente; 2) A área PI, delimitada pelos pares de coordenadas extraídas do Auto de Infração nº 131179 e Termo de Embargo nº 102440, ambos, fundamentados no Auto de Inspeção n° 118251, sob a descrição da ocorrência de “Desmate a corte raso em 680,00 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, na Fazenda Alvorada III em 05/02/2013, NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo no local no momento da vistoria realizada pelos técnicos da SEMA, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme descrito anteriormente; 3) Quanto aos apontamentos de desmate ilegal para o ano de 2013 e 2016, as quantificações das áreas apresentam inconsistências, pois estes apontamentos estão parcialmente sobrepondo áreas consolidadas, sendo que a geoespacialização que está representada na figura a seguir, deste laudo, apresentando área superficial de aproximadamente 873,88 hectares de área aberta após 22/07/2008, condiz mais com a realidade de campo e com os dados aqui descritos” (ID. 81153350 – Pág. 16). Nesse contexto, verifica-se que a área em discussão foi analisada por perito técnico, demonstrando que se trata de área antropizada. [...] Nesse contexto, verifica-se que o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que as áreas em questão são, de fato, consolidadas. A perícia, que foi realizada in loco, tem valor probante significativo e não pode ser desconsiderada apenas por alegações genéricas de pendências administrativas. O laudo técnico confirma que as atividades realizadas nas áreas delimitadas eram dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), conforme as normas vigentes à época. Isso demonstra que as atividades do Autor estavam em conformidade com a legislação ambiental. O perito apontou inconsistências nos apontamentos de desmate ilegal feitos pelo Requerido, indicando que as quantificações das áreas apresentadas nos autos de infração não correspondem à realidade de campo. Isso enfraquece a argumentação do Requerido sobre a existência de pendências e irregularidades. A argumentação do Autor baseia-se em artigos específicos do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/12), especialmente os artigos 3º, I, IV e 122, que tratam da tipologia das áreas consolidadas. O laudo pericial confirma a conformidade da área com essas disposições legais, reforçando a legitimidade da demanda do Autor. O Requerido alega que a questão é eminentemente técnica e deve ser decidida pelo órgão ambiental. No entanto, a análise técnica já foi realizada pelo perito judicial nomeado pelo Juízo, cuja expertise é suficiente para determinar a natureza consolidada das áreas. Ignorar esse laudo seria desconsiderar uma prova técnica robusta e imparcial. O Autor tem o direito de exercer atividades produtivas em sua propriedade, desde que estejam em conformidade com a legislação ambiental. A validação das informações no CAR MT 72823/2017 e a expedição da licença ambiental são medidas que visam regularizar e legitimar essas atividades, não havendo razão legal para o Requerido obstruir esse processo. No mais, o Autor demonstrou boa-fé ao buscar a regularização de sua propriedade através da Ação de Produção Antecipada de Prova e ao seguir as orientações técnicas estabelecidas. A resistência do Requerido em validar o CAR MT 72823/2017 e a expedição da licença ambiental, apesar das evidências apresentadas, não encontra justificativa plausível e fere os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa. Portanto, diante da prova técnica substancial fornecida pelo perito judicial e da manifesta boa-fé do Autor em buscar a regularização de sua propriedade conforme os preceitos legais, a recusa do Requerido em validar o CAR MT 72823/2017 e expedir a licença ambiental configura obstáculo injustificado, contrário aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e em consonância com a fundamentação supra, DECLARO a VALIDADE das informações constantes no CAR MT72823/2017 e, por consequência, DETERMINO ao Requerido à EXPEDIÇÃO da LICENÇA AMBIENTAL definitiva. Por conseguinte, confirmo a LIMINAR concedida em ID. 81765130. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.”

Perscrutando os autos, observa-se que a controvérsia recursal reside na possibilidade de controle jurisdicional sobre a validade do CAR MT72823/2017 e a consequente determinação para expedição da licença ambiental definitiva.

A Administração Pública está vinculada à legalidade, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica (art. 37 da CF/88), princípios que devem nortear suas decisões e a prestação de seus serviços. Embora se reconheça que o Poder Judiciário não pode substituir o administrador na apreciação do mérito administrativo, é plenamente possível exercer o controle jurisdicional sobre atos administrativos ilegais, abusivos ou omissivos.

No caso concreto, há uma distinção essencial entre invadir o mérito administrativo e coibir condutas arbitrárias ou manifestamente ilegais.

No presente caso, a recusa do Estado de Mato Grosso em validar o CAR e expedir a licença ambiental não se sustenta, pois a prova pericial demonstrou de maneira inequívoca que a área em questão é consolidada e que as atividades nela desenvolvidas estão em conformidade com a legislação ambiental.

Como se sabe, a aludida prova tem natureza técnica e imparcialidade, possuindo, inclusive, elevado valor probante.

A imparcialidade do perito é presumida, pois, ao contrário das partes envolvidas no litígio, ele não possui qualquer interesse na demanda, limitando-se a fornecer uma análise técnica isenta sobre os fatos controvertidos. Em outras palavras, sua função é meramente instrutória, voltada à elucidação da verdade material.

In casu
, o perito judicial constatou que as áreas em questão são consolidadas e que as atividades nelas realizadas estavam dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA). Além disso, apontou inconsistências nos autos de infração lavrados pelo ente estatal, demonstrando que as alegações de desmatamento irregular não correspondiam à realidade fática.

Infere-se que, a realização da prova técnica decorreu de ação de produção antecipada de prova, proposta pelo próprio recorrido, cujo objetivo foi sanar eventual controvérsia quanto à real caracterização da área e sua aptidão para fins de regularização ambiental.

A atuação do perito judicial no presente caso merece destaque pela seriedade e rigor técnico empregados na elaboração do laudo pericial, que serviu de base para a decisão recorrida. Nomeado pelo juízo de primeiro grau, o
expert
conduziu diligências
in loco
, avaliando a área em questão com metodologia apropriada e respaldo técnico-científico.

Com efeito observa-se que o laudo apresentado não apenas descreveu a realidade ambiental da propriedade, mas também identificou inconsistências nos apontamentos feitos pelo órgão ambiental estadual, o que reforça sua relevância como elemento probatório.

A propósito, transcrevo o que restou destacado na sentença recorrida,
in verbis
:

“1) A área delimitada pelos pares de coordenadas extraídas do Auto de Infração nº 111175 e Termo de Embargo nº 102433, ambos, fundamentados no Auto de Inspeção n° 130776, sob a descrição da ocorrência de “
Desmate a corte raso em 1.500,00 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, na Fazenda Alvorada III em 14/07/2009, NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo no local no momento da vistoria realizada pelos técnicos da SEMA, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme descrito anteriormente
; 2) A área PI, delimitada pelos pares de coordenadas extraídas do Auto de Infração nº 131179 e Termo de Embargo nº 102440, ambos, fundamentados no Auto de Inspeção n° 118251, sob a descrição da ocorrência de “Desmate a corte raso em 680,00 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, na Fazenda Alvorada III em 05/02/2013, NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo no local no momento da vistoria realizada pelos técnicos da SEMA, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme descrito anteriormente; 3) Quanto aos apontamentos de desmate ilegal para o ano de 2013 e 2016, as quantificações das áreas apresentam inconsistências, pois estes apontamentos estão parcialmente sobrepondo áreas consolidadas, sendo que a geoespacialização que está representada na figura a seguir, deste laudo, apresentando área superficial de aproximadamente 873,88 hectares de área aberta após 22/07/2008, condiz mais com a realidade de campo e com os dados aqui descritos” (ID. 81153350 – Pág. 16).”

Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos qualquer prova concreta que pudesse infirmar as conclusões periciais. Como se viu, a resistência da Administração à validação do CAR e à expedição da licença ambiental baseia-se essencialmente em alegações genéricas de existência de pendências administrativas, sem a apresentação de elementos técnicos ou jurídicos.

Nesse contexto, prevalece a presunção de acerto da sentença objurgada, que se baseou em prova pericial robusta e insuscetível de desqualificação pelos argumentos recursais apresentados. A ausência de provas em sentido contrário reforça a legitimidade da sentença e evidencia que a recusa administrativa na validação do CAR MT72823/2017 e na expedição da licença ambiental carece de razoabilidade, configurando um entrave desproporcional ao direito do autor de regularizar sua propriedade e exercer sua atividade econômica conforme os ditames legais.

Em outras palavras, eventuais entraves burocráticos não podem se sobrepor a uma prova técnica robusta e isenta, especialmente quando demonstrado que a demora na validação do CAR decorre exclusivamente da inércia administrativa e não de qualquer irregularidade concreta na propriedade rural do apelado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício e dos tribunais pátrios, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – DEMONSTRAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.
O conjunto probatório constante dos autos de origem, a princípio, demonstra que a área onde ocorreu o suposto desmatamento, é consolidada
. Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o concedeu. (TJ-MT 10106089120228110000 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO -
DESMATE OCORRIDO ANTES DE 22/07/2008 – ÁREA CONSOLIDADA – FORMA DE REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 E 66 DO CÓDIGO FLORESTAL
– DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 – Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o julgador considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2 – Verificando causa interruptiva da prescrição punitiva, deve ser afastada a arguição preliminar . Outrossim, dada à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não são aplicáveis em questões de reparação de dano ambiental. 3 –
O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal nos moldes previsto no Código Florestal, poderá regularizar sua situação, pela recomposição da Reserva Legal, pela regeneração ou compensação (art. 59 e 66 do Código Florestal). Logo, não pode prevalecer a condenação impositiva pela regeneração de área em plena produtividade agrícola, sob pena de se negar vigência à lei ambiental .
4 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). (TJ-MT - AC: 00000452920168110109, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIMENTO - MÉRITO -
DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA QUE SE ENQUADRA COMO CONSOLIDADA CONFORME LAUDO
APRESENTADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO -
ATIVIDADES AGROSSILVIPOSTORIS ANTERIORES A JUNHO DE 2008 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO EM DANOS AMBIENTAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao autor incumbe o ônus de provar a existência do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o dano ambiental, sendo a inversão do ônus da prova medida excepcional a ser analisada caso a caso. Embora verse a lide sobre ação coletiva buscando a tutela do meio ambiente, não se pode perder de vista que a parte requerida é cidadão comum que exerce atividade pecuária e, ao contrário, o Ministério Público conta com toda a estrutura estatal para o desempenho do seu munus público. Assim, não se vislumbrando hipossuficiência a ensejar a aplicação da regra do art . 6º, VIII, do CDC, tampouco dificuldade em cumprir o encargo probatório pelo demandante, a ponto de permitir o princípio in dubio pro natura, o indeferimento da inversão do ônus da prova deve ser mantido. Na hipótese concreta,
o laudo pericial apresentado nos autos não traz elementos suficientes para a condenação do recorrido na reparação dos danos ambientais
, especialmente diante da ausência de especificação dos danos ocorridos, pretéritos ou irreparáveis postulados na inicial, bem como
diante do apontamento de que o desmatamento ocorreu em área consolidada antes de 2008, sendo permitida a continuidade das atividades agrossilvipastoris exercidas
. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000071520208120047 Terenos, Relator.: Des . Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 06/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

Este, outrossim,
é o entendimento deste relator
, já esposado em casos pretéritos, julgados por este Sodalício, como abaixo transcreve-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DUAS INSPEÇÕES IN LOCO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVERSIA – MÉRITO – EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO – ÁREA RURAL CONSOLIDADA – ADMITIDA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA E INFRAESTRUTURA – COMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, face ao indeferimento de produção de prova testemunhal, se o acervo probatório mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, especialmente se considerada a realização de duas inspeções in loco. Entende-se por área rural consolidada, imóvel com ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, com edificações, benfeitorias e atividades agrossilvipastoris. Art. 3º, inciso IV, do Código Florestal. Nas áreas de preservação permanente é autorizada a continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008, admitindo-se a manutenção de residência e da infraestrutura associada, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou integridade física das pessoas. Art. 61-A e § 12, da legislação de regência. O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 00011424920178110038, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)

A resistência do ente estatal, além de não possuir fundamento técnico ou jurídico válido, configura violação ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88), ao princípio da segurança jurídica e ao direito fundamental ao devido processo legal administrativo.

De mais a mais, a jurisprudência pátria reconhece a força probante da perícia judicial, especialmente quando realizada por profissional de confiança do juízo e sem qualquer demonstração de parcialidade ou inconsistência técnica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR PERDAS E DANOS C.C. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL . VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência das partes contra sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Instrução processual regularmente conduzida, com oportunidade para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial, prestados os respectivos esclarecimentos pelo expert. Desnecessária a oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento. Não comprovado prejuízo com a falta de oportunidade para apresentação de alegações finais. Interesse de agir do autor que está corroborado pela reiterada oposição à pretensão formulada, demonstrando a necessidade da intervenção judicial para a solução do litígio. Sentença e saneador devidamente fundamentados. Conexão com ações de outros adquirentes. Não há conexão entre as ações movidas por outros adquirentes, dado que as peculiaridades de cada imóvel impedem o tratamento conjunto das demandas. Ilegitimidade passiva das corrés J. Dantas S/A Engenharia e Construções e SAM-SONEL Ambiental e Engenharia configurada. Vícios construtivos.
Laudo pericial conclusivo e imparcial. Não se observam falhas técnicas ou inconsistências na perícia que possam colocar em dúvida as conclusões do expert, um profissional capacitado e imparcial, de confiança do juízo de origem.
Responsabilidade objetiva da construtora. Necessidade de reparação dos danos apurados pela perícia. Danos materiais caracterizados. Prescrição decenal. Dano moral configurado. A frustração causada pelos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e caracteriza um dissabor que ultrapassa o mero aborrecimento, elevando-se à categoria de dano extrapatrimonial indenizável. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10023910420218260024 Andradina, Relator.: Luis Fernando Cirillo, Data de Julgamento: 17/09/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

De se concluir que, o trabalho pericial foi realizado por profissional capacitado e devidamente habilitado, de confiança do Juízo. Além disso, o parecer técnico examinou detalhadamente os elementos ambientais, rebatendo as alegações de desmatamento irregular e esclarecendo que as atividades desempenhadas pelo apelado estavam em conformidade com as diretrizes ambientais vigentes.

Dessa forma, não há qualquer fundamento para afastar a conclusão judicial, que se alicerçou em prova robusta e tecnicamente respaldada, sendo incabível a alegação de que fora extrapolado os limites do controle jurisdicional.

Quanto à alegada apreciação equitativa, prevista no §8º, do artigo 85, do CPC, razão não assiste ao recorrente.

Isto porque,
estabelece o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese assim restou ementada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, vejamos o entendimento do repetitivo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”.

Assim, sem maiores elucubrações, correto afirmar que, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, situação que não se evidencia na hipótese e, conforme fartamente explicitado, não há falar na flexibilização da verba honorária.

Por outro lado, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelado, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, acrescendo-se 2% (dois por cento), resultando em 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada, nos termos da fundamentação supra.
Por conseguinte, majoro a verba honorária para 12%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025